Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705031-76.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FRANCISCO MARTINS RIBEIRO DECISÃO Trata-se de pedido de expedição de certidão parcial de trânsito em julgado da parte não objeto de recurso (ID.14661406). A parte recorrida manifestou-se contrariamente ao pedido por encontrar-se aguardando decisão quanto ao recurso extraordinário interposto. É o brevíssimo relatório. Ao analisar o pleito formulado, verifico que o recurso extraordinário manejado pelo Distrito Federal foi decidido em 18.11.2019 (ID no 12311096) e constam, ainda, ciência da publicação em sistema no dia 29.11.2019 e manifestação inequívoca daquele órgão em 07.02.2020, na petição de ID no 14116654. Verifico, deste modo, que não há qualquer óbice para deferir o requerimento da Defensoria Pública, por considerar inexistir prejuízo ao interesse recursal do recorrente, bem como atribuir efetividade ao provimento jurisdicional não objeto do recurso. Assim, expeça-se a Secretaria da Turma Recursal a certidão parcial de trânsito em julgado, ressalvada a parte objeto do recurso extraordinário interposto pelo recorrente. Após, mantenha-se o sobrestamento determinado na decisão de ID. 12311096. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal